Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TESE INICIAL. CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONSEQUENTE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTESTAÇÃO. EXTENSAS TESES ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DEVIDA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ASSINATURA DO AUTOR. VERIFICAÇÃO. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA ÀS TESES E AOS DOCUMENTOS ANEXADOS POR PARTE DO RÉU. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA. NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PROVA PERICIAL. PRAZO IN ALBIS. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE ASPARTES. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte não traz pretensão revisional, mas apenas a discussão acerca da própria existência da relação jurídica entre as partes. Preliminar rejeitada.
2. Trazida pela parte autora pretensão declaratória de inexistência de débito fundada em causa de pedir relativa à ausência de relação jurídica entre as partes, mas comprovada, pelo réu, a efetiva contratação dos serviços prestados com a juntada de diversos documentos subscritos pelo consumidor, impõe-se o reconhecimento da regularidade da relação firmada, máxime quando o autor, em réplica, não impugna os documentos e, ainda, queda-se inerte nas duas oportunidades concedidas para produção probatória.
3. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.